Tribunal: TJBA
Processo: 8037169-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037169-03.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARGARIDA MARIA SANTANA VIANA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: QUALICORP S.A. e outros Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL UNILATERAL POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE ÍNDICES PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. SITUAÇÃO DESVANTAJOSA DO CONSUMIDOR FRENTE À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES ACERCA DO CÁLCULO DO REAJUSTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO PAGAMENTO EM EXCESSO. DANOS MORAIS. INCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo em razão da variação de custos médicos hospitalares e/ou sinistralidade, por si só, não é ilegal nem abusivo. Caso em que o reajuste realizado sem esclarecimento acerca dos parâmetros, sob o argumento de que há previsão contratual e que o plano de saúde coletivo não se submete aos índices da ANS, mostra-se desprovido de justificativa e impõe aumento exagerado à Autora, representativo da desvantagem exagerada, proibida pelo CDC. Eventual valor pagamento em excesso, após revisão do índice, reclama a restituição simples. Apesar da necessidade de revisão do reajuste discutido nos autos, a mera divergência contratual não é capaz de gerar dano moral indenizável. Sentença reformada. Apelo conhecido e parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8037169-03.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante Margarida Maria Santana Viana e Apelada Qualicorp S/A e outra, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.